Tribunal: STF
Processo: AI 262822
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Revisão de vencimentos (CF, art. 37, X): extensão
do reajuste de 28,86% concedido pelas LL. 8.622/93 e 8.627/93 aos
servidores militares: acórdão recorrido que, na linha da decisão
plenária do STF no RMS 22.307, reconheceu o direito ao reajuste,
mas, embora deferindo a compensação pleiteada, não o fez nos termos
do pronunciamento final do STF: inviabilidade do RE, fundado na
afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), porque, além
de não prequestionado o dispositivo invocado, a questão situa-se em
nível infraconstitucional.